Tribunal: TJDFT
Processo: 0001253-25.2017.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, AMBAS DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, costumeiramente cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial credibilidade às declarações da vítima, mormente quando prestadas de forma firme e coerente e corroboradas por outros elementos probatórios nos autos. 1.1. Considerando que os fatos narrados pela vítima são harmônicos com os demais elementos de convicção, formando um conjunto probatório suficiente acerca da materialidade e autoria delitivas, mostra-se incabível a absolvição pleiteada pelo recorrente.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal, tendo em vista que a circunstância utilizada pelo Tribunal de origem para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto da vítima, que são situações distintas." (REsp 1645680/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017).
3. Recurso conhecido e desprovido.